Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0014736-32.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do despacho de id 71359056, os autos retornam da Presidência desta Corte, após a determinação, do Supremo Tribunal Federal, de “devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o julgamento do RE 1.505.031 RG/SC (Tema 1.361), representativo da uniformização da controvérsia acerca da aplicação de índices previstos em norma superveniente na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso (ID 71315730)”. Ocorre que o caso em exame guarda peculiaridade. É que, ao contrário de execuções semelhantes que tramitam neste órgão, no presente feito já houve sentença de extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos, homologando o acordo direto firmado entre as partes em 10/12/2019, tanto em relação à dívida principal quanto aos honorários em sua totalidade, “não havendo saldo remanescente”, conforme consta no documento de id 25583956 e seus anexos id 25583957 e id 25583958 (termos do acordo direto), havendo evidente distinguishing em relação aos Temas n. 1.170 e n. 1.361. Sobre o assunto, o colendo Supremo Tribunal de Justiça já se manifestou, nos seguintes termos: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg no 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE no 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema no 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG no 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado no 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental. Acórdãos no mesmo sentido RE 1375145 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025 JULG-10-06-2025 UF-DF TURMA-02 MIN-ANDRÉ MENDONÇA N.PÁG-014 DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025 RE 1498922 AgR-ED PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024 JULG-09-12-2024 UF-DF TURMA-02 MIN-ANDRÉ MENDONÇA N.PÁG-006 DJe-s/n DIVULG 18-12-2024 PUBLIC 19-12-2024 Assim sendo, o entendimento firmado pelo Conselho Especial desta Corte, nos termos dos acórdãos de id 43953637 e id 54130429, está em plena consonância com aquele em vigor no Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, no caso concreto, como já registrado, os precatórios foram pagos em 2019, com plena quitação, tendo sido extintos por sentença que homologou acordo direto firmado entre as partes. Atento ao que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, nada a alterar. Portanto, retornem-se os autos à Presidência, conforme determinado no despacho de id 71359056. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator